Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS. REDUÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante. 1.1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
2. No caso concreto, não se desincumbindo o alimentante de provar de plano a existência de mudança da sua possibilidade financeira, recomenda-se a manutenção dos alimentos fixados em 20% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos, excetuados os descontos obrigatórios. Desse modo, poder-se-á exercer o devido Juízo de cognição exauriente, por meio da análise de todas as provas produzidas pelas partes, com o propósito de obter o equilibrado exame do binômio necessidade-possibilidade em caráter definitivo.
3. A constituição de nova família pelo genitor não é uma circunstância que acarreta a revisão da obrigação alimentar, ao passo que se deve demonstrar a alteração do trinômio possibilidade/capacidade/razoabilidade.
4. Acerca do endividamento alegado pela parte, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento de que “(...) as dívidas voluntariamente contraídas não têm o condão de diminuir a prestação alimentícia devida à alimentanda, pois os filhos não podem sofrer as consequências de decisões sobre a forma de administração financeira de seus genitores.” (Acórdão 1658979, 07147857120218070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.1. Não há, nos autos, notícia de que as dívidas tenham sido contraídas em prol do filho menor a fim de arcar com as suas necessidades básicas.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.